Tribunal: TJDFT
Processo: 0702029-36.2021.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. CONDIÇÃO RESOLUTIVA. IMPLEMENTO. EXEQUENTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. OMISSÃO DE RENDA. ALTERAÇÃO DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para manter a Sentença recorrida, reconhecendo a implementação da condição (recebimento de renda) para cessar o pagamento da obrigação alimentar ao ex-cônjuge e, por consequência, revogar os benefícios da gratuidade de justiça anteriormente deferida.
4. Recurso conhecido e não provido.